Tribunal: TJBA
Processo: 8076175-17.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076175-17.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCELO LUIZ DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL . DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL DE SALVADOR. ALTERAÇÃO DA ORDEM DE REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ATO ADMINISTRATIVO E A REPROVAÇÃO NO CERTAME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA VIOLAÇÃO AO ITEM 3.3 DO EDITAL. REAPLICAÇÃO DO TESTE DE CORRIDA INAPLICÁVEL AO IMPETRANTE- DESCLASSIFICADO EM OUTROS TESTES.
SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade quando, observando-se a peça recursal interposta, é possível verificar que a parte Autora/Recorrente cuidou de demonstrar, com lógica e mediante os argumentos jurídicos que entendeu pertinentes, os motivos que, segundo seu entendimento, devem conduzir à reforma da sentença impugnada, circunstância esta que, inclusive, viabiliza o adequado exercício do contraditório efetivo pela parte ex adversa, como é o caso dos autos. Preliminar rejeitada.

A ação mandamental só pode subsistir mediante a comprovação efetiva da plausibilidade de afronta a direito líquido e certo, posto que incomportável dilação probatória de modo a demonstrar a integridade de seu objeto; é indispensável que o ato imputado como ilegal, seja, prima facie, tido como ilegítimo.

Caberia ao Impetrante demonstrar de plano o efetivo prejuízo causado pela alteração da ordem dos testes físicos, em decorrência das condições climáticas do dia, a fim de comprovar seu direito líquido e certo, o que não ocorreu.

A ausência de comunicação prévia da alteração da ordem dos testes de aptidão física não decorreu de mera liberalidade da administração pública, mas de motivos de força maior, decorrentes das fortes chuvas que ocorreram no dia do exame, tornando, assim, legitima a alteração, inclusive para proteção à integridade física dos candidatos, que foram alcançados de forma indistinta pela alteração.

Igualmente, quanto à alegação de violação ao item 3.3, acerca da necessidade de informar ao candidato quando o movimento não for realizado da maneira correta, não há prova pré-constituída nos autos acerca da inobservância da referida regra.

Acerca da pretensão de reteste da corrida, em função das irregularidades apontadas, conforme recomendado pelo Ministério Público, impõe-se salientar que, conforme reconhecido pelo próprio Impetrante/Apelante, em suas razões recursais, sua desclassificado no TAF não decorreu apenas da prova de corrida, mas também pela barra fixa, afastando, assim, a possibilidade de ser convocado à reavaliação do teste.

Sentença mantida. Apelo Improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da presente
Apelação nº
8076175-17.2019.8.05.0001
,
oriunda da Comarca de Salvador/Ba, em que figura como
Apelante
-

MARCELO LUIZ DA SILVA SANTOS
, e como Apelado -
Secretário Municipal de Gestão do Município de Salvador e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, REJEITAR A PRELIMINAR ,e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

7